Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Processo : 0710490-07.2019.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração da decisão unipessoal desta relatoria[1] que rejeitou o requerimento de redistribuição da APC 0710490-07.2019.8.07.0001 por prevenção ao AGI 0714888-63.2020.8.07.0000, em trâmite na eg. 2a Turma Cível, ao passo que firmou a competência da 7a Turma Cível para o julgamento da apelação cível, haja vista a precedente distribuição do AGI 0701289-57.2020.8.07.0000. O embargante[2] suscita erro material e omissão no decisum no tocante à análise da petição que demonstrou equívoco na certidão do Serviço de Autuação, em que apontada prevenção da 7a Turma Cível em razão do AGI 0701289-57.2020.8.07.0000, malgrado este processo esteja vinculado a uma execução distinta daquela à qual se associam a APC 0710490-07.2019.8.07.0001 e os agravos de instrumento distribuídos à 2a Turma Cível, sob os nos 0714888- 63.2020.8.07.0000 e 0721561-72.2020.8.07.0000. Discorda, portanto, da distribuição da referida apelação a esta eg. Turma, acrescentando que, de pronto, noticiou nos autos acerca da prevenção do em. Des. Humberto Adjuto Ulhôa. Requer o saneamento dos vícios assinalados, determinando-se a remessa urgente da apelação ao referido desembargador, para julgamento conjunto com os agravos de instrumento pela 2a Turma Cível. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Assiste razão ao embargante. De fato, sobressaem na decisão desta relatoria os vícios indicados. Isso porque, ao examinar o pronunciamento feito pelo em. Des. Humberto Adjuto Ulhôa no AGI 0714888-63.2020.8.07.0000, esta relatoria não atentou que o AGI 0701289-57.2020.8.07.0000 fora interposto em face de decisão proferida em execução diversa (no 0734111-67.2018.8.07.0001) daquela associada aos presentes autos. O apelante-embargante pleiteou corretamente, na primeira oportunidade, ou seja, na interposição da apelação, a distribuição por prevenção ao AGI 0714888-63.2020.8.07.0000, da relatoria do em. Des. Humberto Adjuto Ulhôa[3]. Sucede que o Serviço de Autuação indicou uma possível prevenção com o AGI 0701289-57.2020.8.07.0000, anteriormente distribuído à 7a Turma[4]. No entanto, o banco não se manteve inerte e requereu a redistribuição por prevenção à 2a Turma Cível, inclusive ressaltando o desajuste da referida certidão[5]. Logo, diante das tempestivas manifestações do apelante-embargante para redistribuição por prevenção, e do desacerto na distribuição da apelação em tela, direcionada à 7a Turma Cível por prevenção inexistente, cabe ao relator decidir a respeito, nos termos do art. 81, § 2o, do RITJDFT, não sendo possível dizer que a questão está preclusa, mesmo diante da decisão dada no AGI 0714888-63.2020.8.07.0000 e ainda que operado seu julgamento, assim como do AGI 0721561-72.2020.8.07.0000. Nesse diapasão, impõe-se a redistribuição da apelação à 2a Turma Cível, por prevenção ao primeiro agravo de instrumento, a fim de evitar nulidade por incompetência do órgão julgador. Nesse sentido, o aresto na 7a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO NOVO. SUPERVENIENTE AO JULGAMENTO PELO COLEGIADO. DUPLICIDADE DE PROCESSOS. DATA DA DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. NULIDADE CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. 1. Constitui fato novo a ser levado em consideração na análise do recurso a informação de que houve duplicação de recursos pelo sistema, com distribuição a magistrados diversos.2. Em grau recursal, a primeira distribuição do recurso é que torna o Juízo competente para a análise dos autos, mediante a prevenção. 3. Levando em consideração que o recurso em análise se trata justamente dos autos que foram distribuídos posteriormente, é de se reconhecer a nulidade do julgamento da apelação cível dada a manifesta incompetência do Colegiado. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. [...] (EDCl 0713621-07.2017.8.07.0018, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 20/5/2020, DJe 30/6/2020. Negritado) Ante o exposto, os embargos de declaração devem ser acolhidos para, suprindo erro material e omissão na decisão, determinar a redistribuição imediata da APC 0710490-07.2019.8.07.0001 à 2a Turma Cível, por prevenção ao AGI 0714888-63.2020.8.07.0000, não obstante o em. Des. Humberto Adjuto Ulhôa não mais integre o órgão prevento. Dou provimento aos embargos declaratórios, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20703516. [2] Id. 20870477. [3] Id. 17870581. [4] Id. 17942061. [5] Id. 18943295 e 19616958.